Tribunal: TJMT
Processo: 1000342-68.2024.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000342-68.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KATIA FARIA FABIANO CARRASCO - CPF: 970.599.601-63 (RECORRIDO), VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 052.260.081-63 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), KATIA FARIA FABIANO CARRASCO - CPF: 970.599.601-63 (RECORRENTE), VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 052.260.081-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO DEMONSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO
DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Hipótese em que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, a fim de demonstrar a notificação prévia do consumidor para a redução do limite de crédito, nos termos da Resolução n. 96/2021 do Banco Central, circunstância que caracteriza a falha na prestação de serviço.

2. Circunstâncias com extensão suficiente para enveredar na seara do dano moral.

3. Valor da condenação que não comporta reforma, pois adequado ao critério da razoabilidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais para cada recorrido.

Nas razões recursais, a parte pugna pela reforma da sentença ante a inexistência de falha na prestação de serviço, pois a redução do limite se trata de exercício regular de direito da instituição. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação por danos morais ou a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000342-68.2024.8.11.0002

Polo Ativo

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Polo Passivo

KATIA FARIA FABIANO CARRASCO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a alegada falha na prestação de serviço pela parte reclamada, ora recorrente, ante a redução de limite de cartão de crédito sem justificativa nem aviso prévio.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Narra a parte autora, ora recorrida, que teve tentativa de pagamento negada em estabelecimento comercial em decorrência da redução de limite no cartão de crédito sem aviso prévio pela instituição financeira, ao passo que comprova a redução e a compra recusada no corpo de sua inicial (id. 227695769 – fls. 2 e 3).

A parte recorrente juntou nos autos telas que não comprovam o envio ou recebimento da notificação prévia sobre a redução do limite do cartão de crédito.

Constituída a prova mínima do direito alegado, incumbe à parte reclamada o ônus de sua desconstituição, o que não o fez, pois deixou de apresentar prova que indique a prévia notificação dos correntistas, encargo estabelecido pela Resolução n. 96/2021 do Banco Central do Brasil:

Art. 10. A concessão de limites de crédito associado a conta de pagamento pós-paga deve ser compatível com o perfil de risco do titular da conta.

§ 1º A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do titular da conta, deve, no caso de:

I - redução, ser precedida de comunicação ao titular da conta com, no mínimo, trinta dias de antecedência
; e [...]

Assim, a tese recursal do exercício regular de direito não subsiste se ausente a demonstração da prévia notificação, conforme regulamentação setorial.

Por esse molde probatório, escorreito o capítulo da sentença que reconhece a falha na prestação do serviço e com potencial para ingressar nos direitos da personalidade, ante os danos suportados além das raias da esfera patrimonial pelo tolhimento inopinado do serviço e a ruptura da legítima expectativa, conforme tem reconhecido enfretamentos no âmbito das Turmas Recursais deste Estado, inclusive deste Relator:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO LIMITE DE CRÉDITO INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Resolução n. 2747/2000 do Banco Central do Brasil estabelece em seu artigo 12 a obrigação de notificação prévia ao correntista como requisito para alterações quanto a conta bancária, encerramento, alteração de limite de crédito sob pena de incorrer em falha da prestação de serviços e dever de indenizar.

Não comprovado nos autos o envio da comunicação prévia à consumidora de que o seu cartão de crédito teria o limite reduzido, em razão de existência de óbice ou reavaliação de crédito, configura falha na prestação do serviço e enseja direito a reparação moral.

Pelo princípio da liberdade contratual, o banco não é obrigado a contratar com quem não preencher os requisitos por ele estabelecidos para análise do risco inerente à sua atividade.

Recurso parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1036312-69.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

RECURSOS INOMINADOS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REDUÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Redução unilateral da linha de crédito sem prévia notificação do titular, responsabilidade objetiva da insituição financeira em reparar os danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

Mantem-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Recursos inominados conhecidos e desprovidos

(TR-MT, N.U 1068751-70.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DE LIMITE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONDENAÇÃO DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ao não trazer aos autos elemento que comprove a notificação prévia no prazo estabelecido pela Resolução n. 96/2021, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório, o que caracteriza a falha na prestação de serviço.

2. O quantum indenizatório fixado a título de reparação por dano moral não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro do critério da razoabilidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1000045-19.2023.8.11.0092, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Diante do exposto, restou caracterizada a falha na prestação de serviço, em razão da redução do limite de crédito sem a devida comunicação prévia. Tal situação gerou transtornos à parte reclamante, que teve o pagamento recusado ao tentar abastecer seu veículo, conforme comprovado pela tela juntada nos autos (ID 227695769 – fls. 3).

Essa circunstância deve ser levada em consideração no momento da fixação do quantum indenizatório, em função dos prejuízos sofridos pela parte reclamante.

No que tange ao arbitramento do valor dos danos morais, a sua fixação não segue critérios rígidos, devendo o magistrado, ao analisar as peculiaridades do caso concreto — como as condições econômicas das partes, o grau de culpa, e o caráter reparatório da indenização, sem gerar enriquecimento ilícito —, estabelecer o montante com base no princípio da razoabilidade.

No caso dos autos, o quantum indenizatório arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não comporta reforma, pois adequado às peculiaridades da situação e, ainda, compatível o posicionamento desta turma em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor da condenação (artigo 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024